Tribunal: TJDFT
Processo: 0743986-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743986-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE AIRES PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência e de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Autora MARLENE AIRES PEREIRA DE SOUZA, em face da decisão interlocutória (ID 52368137) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de repactuação de dívidas - com pedido liminar prevista no artigo 104-a da lei do superendividamento n. 0738896-96.2023.8.07.0001, proposta contra CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., indeferiu (i) o pedido de limitação dos descontos do patamar correspondente a 30% de seus rendimentos líquidos,, (ii) a suspensão, por 180 dias, das cobranças de todos os contratos de empréstimos, consignados ou não, em sede de liminar; (iii) que os Réus apresentem todos os contratos de créditos existentes com a parte autora nos autos deste processo. Nos seguintes termos: A parte autora requer a adoção do procedimento próprio da ação de repactuação de dívidas, incluído pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) no Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 104-A e seguintes. 1 – Da limitação em 30% Quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente, não é possível limitar os descontos das parcelas ao percentual pretendido pela parte autora. Com efeito, não cabe o distinguishing referente ao Tema 1.085 do STJ, que considerou legítimo tais descontos, e que se aplica não apenas aos celetistas, mas também aos servidores públicos, como tem reconhecido a jurisprudência do TJDFT. Nas razões de decidir, levou-se em conta os efeitos que as limitações de descontos em conta corrente geram na realidade o superendividamento. De acordo com o STJ, a limitação dos descontos em conta corrente, por aplicação analógica da Lei no 10.820/2003, não é instrumento adequando ao combate do endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do consumidor. Nos termos da tese firmada, haveria, no caso, uma indevida intervenção judicial nos contratos, e a solução do superendividamento requer que se confira também ao credor a possibilidade de renegociar o débito. Prestigia-se, ademais, a autonomia da vontade no momento de contratar. Registre-se que em regra os descontos em conta corrente encontram-se amparados em cláusulas contratuais que os autorizam. Mesmo que a parte autora se disponha a depositar em juízo o valor que seria preservado com o pedido de limitação dos descontos mensais ao percentual indicado na inicial, a medida não se revela possível, pois contraria o entendimento da jurisprudência, e porque também é inteiramente incompatível com o procedimento de repactuação de dívidas, já que não contemplada nos arts. 104-A e 104-B do CDC, razão pela qual indefiro o pedido vindicado. 2 - Tutela de urgência para suspender os débitos pelo prazo de 180 dias com base no art. 104-B, § 4o, do CDC O prazo de 180 dias previsto no art. 104-B, § 4o, do CDC, é o prazo máximo para pagamento da primeira parcela do plano compulsório já aprovado, realizado na segunda fase do procedimento, que nem se iniciou. Enquanto o plano proposto não for submetido ao contraditório e analisado para fins de homologação, não há como antecipar os efeitos da tutela na forma pretendida, porque o que a lei previu não foi uma moratória de 180 dias. Assim, indefiro o pedido de tutela para suspender os débitos por 180 dias. 3 - Pedido de exibição de documentos pelos réus Apesar da afirmação da parte autora de que não tem os contratos de empréstimo com os credores e do pedido para que eles juntem aos autos os contratos, a parte autora tem ciência do valor total que arca com os empréstimos o que leva a crer que sabe quanto paga mensalmente a cada instituição financeira, e deve saber, também, a quantidade de parcelas em aberto de cada empréstimo. Ademais, é possível obter, senão as vias integrais dos contratos e a evolução do saldo devedor, pelo menos os extratos com os valores totais dos débitos, números de parcelas, taxas de juros contratadas e valores das parcelas, o que é suficiente para a parte autora demonstrar, pelo menos no início do processo, se tem um plano viável de pagamento para permitir o prosseguimento do feito. Acresce que os réus poderão (e deverão) levar à audiência de conciliação do art.104-A do CDC todos os elementos necessários à renegociação. Assim, não é preciso determinar, neste momento, a exibição e juntada dos contratos. Assim, indefiro o pedido de exibição. 4 – Da emenda à inicial Levando em consideração o que foi disposto acima, deverá a parte autora emendar a petição inicial, apresentando todos os documentos necessários em relação aos débitos cuja repactuação pretende. Desse modo, faz-se necessária a emenda à inicial para a autora demonstrar os valores das dívidas em relação a cada contrato (o total e o valor nominal da parcela mensal), bem como que o plano de pagamento permite honrar o principal corrigido pelos índices oficiais no prazo máximo de 5 anos. Ressalte-se que, mesmo que se venha a entender que o valor do mínimo existencial de R$600,00 fixado no Decreto 11.150/2022 fica bem aquém do que é necessário para manter uma vida digna, o que coloca em cheque a constitucionalidade do dispositivo que o prevê, as demais disposições do Decreto, no que compatíveis com o CDC, devem ser observadas. É vedado pelo art. 4o, I, “h” do Decreto 11.150/2022, a inclusão dos empréstimos consignados no plano de pagamento, pois são espécie de dívidas garantidas pelo próprio desconto prévio em folha de pagamento. Paralelamente, para chegar ao valor líquido mensal disponível para o pagamento dos credores para efeito do plano de pagamento a ser proposto, a parte autora deve considerar como comprometidos os valores já descontados de seu contracheque para pagar os empréstimos consignados. Deverá a parte autora incluir também dívida de cartão de crédito e o respectivo credor, pois o art. 104-A do CDC prevê a participação de todos os credores das dívidas de consumo, entendidas como as não incluídas no cômputo do mínimo existencial, inclusive de operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada, sem incluir, todavia, dívidas de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural. 5 - Valor da causa Deverá a parte autora adequar o valor da causa, que corresponderá ao valor dos saldos devedores dos contratos cuja repactuação pretende, visto que corresponde ao proveito econômico buscado com a presente ação. 6 – Da gratuidade de Justiça Deixo para analisar o pedido de gratuidade de Justiça após a apresentação de emenda, a fim de se verificar o valor que será atribuído ao pagamento das dívidas e aquele destinado ao mínimo existencial. Em seu recurso, a Agravante alega que: (i) se encontra superendividada, e necessitando da repactuação de suas dívidas a fim de que sobre o mínimo indispensável a sua sobrevivência e subsistência; (ii) as dívidas contraídas junto aos Agravados, estão consumindo quase totalmente sua renda, comprometendo a subsistência sua e de sua família, bem como colocando em risco seu sustento, sua saúde mental e física, bem como sua vida como um todo; (iii) o estudo técnico juntado aos autos revela que a dívida mensal da parte autora com as instituições financeiras/demandadas perfaz o montante mensal de R$ 5.850,70 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta centavos) somados os empréstimos consignados e as dívidas de empréstimos não consignados. As dívidas com o cartão de crédito atualmente em aberto somam R$ 14.272,18 (quatorze mil, duzentos e setenta e dois reais e dezoito centavos) e os juros se avolumam dia a dia; (iii) suas dívidas somam mais de R$ 403.314,27 (quatrocentos e três mil, trezentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), vide Registro Financeiro do Banco Central; (iv) resta evidente que a parte autora se enquadra no espectro do superendividamento, na medida que ela já não possui condições financeiras de suportar nem mesmo as despesas básicas para manutenção da sua subsistência, ao passo que a totalidade de seus rendimentos líquidos estão comprometidos para pagamento dos empréstimos entabulados; (v) o plano de repactuação foi devidamente juntado aos autos, cumprindo integralmente o que foi disposto na Lei n. 14.181/2021, com a descriminação dos prazos e das dívidas; (vi) a presente ação não se amolda à discussão travada no Tema 1.085 do STJ, pois não se discute a legalidade dos descontos em si, a discussão de juros e encargos, nem a aplicação analógica dos limites legais de consignação, busca-se, em sede de antecipação de tutela de urgência, salvaguardar o mínimo existencial do consumidor-devedor em situação de superendividamento, com a limitação dos 30% dos descontos de todo o seu passivo com as instituições financeiras; (vii) mostra-se desarrazoado o pedido de emenda à inicial com base no Decreto n. 11.150/2022, para que ela junte aos autos novo plano de pagamento; (viii) houve o cumprimento de todos os requisitos legais, houve a apresentação do plano de repactuação e mostra-se clara a necessidade de tramite processual com base no procedimento de superendividamento, que é inaugurado com audiência de conciliação; (ix) o perigo de irreversibilidade, previsto no art. 300, § 3o, CPC é inexistente; (x) não se opõe a tentar buscar uma solução consensual para lide, o que, por consequência, tem clara relação com o aprazamento de audiência de conciliação entre as partes, o que não foi observado pelo Juízo a quo; (xi) o pedido de juntada dos contratos tem claro fundamento na necessidade de inversão do ônus da prova, vez que, em quase a totalidade dos casos, os contratos passam por renegociações, alterações de juros e encargos, aumento do saldo devedor, algumas podem vir a ser finalizados por telefone, principalmente no período da Pandemia de Covid 19, e o consumidor encontra, claramente, maior obstáculo na apresentação desse compêndio de contratos nos autos; (xii) diante do cumprimento dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela descritos no art. 300 do CPC, tais como a evidência da probabilidade do direito e o perigo do dano, resta notório que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada, restando claro o risco de irreversibilidade da medida que agravará ainda mais os danos e prejuízos suportados pela Agravante. Ao final, pede: Diante dos prejuízos iminentes que serão causados à parte agravante, e diante das razões expostas, vê-se que há ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, e, por via de consequência, REQUER QUE VOSSA EXCELÊNCIA, na forma do artigo 1.019, I do Novo CPC, em caráter de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, RECEBA O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, atribuindo o EFEITO SUSPENSIVO IMEDIATO, na forma do artigo 1.019, I, do NCPC, já que presente o requisito do perigo da demora, no sentido de determinar: a) Cumprindo os termos da Lei n. 14.181/21, que seja instaurada, no presente procedimento, a fase de repactuação consensual de dívidas (CDC, art. 104-A), com a marcação da audiência de conciliação em bloco, haja vista o cumprimento dos requisitos pela agravante (consumidor), com a juntada do plano de pagamento aos credores; b) A suspensão, por 180 dias, das cobranças de todos os contratos de empréstimos, consignados ou não, bem como dos contratos de cheque especial e cartão de crédito, em sede de liminar; b) Que os agravados tragam aos autos todos os contratos de créditos existentes com a parte autora; c) Que seja limitado, liminarmente, as cobranças de todas as dívidas no percentual de 30% dos vencimentos líquidos, conforme Plano de Pagamento; d) Que, após a determinação de limitação dos descontos dos proventos da parte autora em 30%, requer a requerente ainda, que seja determinada a abertura de conta judicial a fim de que sejam efetuados o depósito judicial do montante devido, mês a mês na referida conta, de forma a cessar os descontos em salário; e) Que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; f) Que seja aplicada multa em caso de descumprimento por qualquer um dos agravados, em valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; g) Consequentemente, que seja determinada a ABSTENÇÃO DE RESTRIÇÕES NOMINAIS E CREDITÍCIAS e COBRANÇAS JUDICIAIS que tenham por objeto os contratos "sub judice "e que fazem parte do PLANO DE REPACTUAÇÃO apresentado pelo Consumidor. Ademais, REQUER À VOSSA EXCELÊNCIA, no MÉRITO do presente recurso, confirme o efeito suspensivo requerido, ou não sendo o caso, entenda no julgamento do mérito recursal pela: a) Cumprindo os termos da Lei n. 14.181/21, que seja instaurada, no presente procedimento, a fase de repactuação consensual de dívidas (CDC, art. 104-A), com a marcação da audiência de conciliação em bloco, haja vista o cumprimento dos requisitos pela agravante (consumidor), com a juntada do plano de pagamento aos credores; b) A suspensão, por 180 dias, das cobranças de todos os contratos de empréstimos, consignados ou não, bem como dos contratos de cheque especial e cartão de crédito, em sede de liminar; b) Que os agravados tragam aos autos todos os contratos de créditos existentes com a parte autora; c) Que seja limitado, liminarmente, as cobranças de todas as dívidas no percentual de 30% dos vencimentos líquidos, conforme Plano de Pagamento; d) Que, após a determinação de limitação dos descontos dos proventos da parte autora em 30%, requer a requerente ainda, que seja determinada a abertura de conta judicial a fim de que sejam efetuados o depósito judicial do montante devido, mês a mês na referida conta, de forma a cessar os descontos em salário; e) Que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; f) Que seja aplicada multa em caso de descumprimento por qualquer um dos agravados, em valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; g) Consequentemente, que seja determinada a ABSTENÇÃO DE RESTRIÇÕES NOMINAIS E CREDITÍCIAS e COBRANÇAS JUDICIAIS que tenham por objeto os contratos "sub judice "e que fazem parte do PLANO DE REPACTUAÇÃO apresentado pelo Consumidor. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido na decisão de ID 52927112. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 53094099). DECIDO DA LIMINAR A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de se instaurar o procedimento de repactuação consensual de dívidas da Agravante (CDC, art. 104-A), suspendendo, em sede de liminar, por 180 dias, as cobranças de todos os contratos de empréstimos, consignados ou não, bem como dos contratos de cheque especial e cartão de crédito, bem como seja limitado as cobranças de todas as dívidas no percentual de 30% dos vencimentos líquidos. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O art. 54-A § 1o do CDC assim estabelece: “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Ou seja, se o devedor possui patrimônio para, de alguma forma, adimplir seus débitos, não há superendividamento. O superendividamento configura-se quando o consumidor, leigo e de boa-fé, vê-se impossibilitado de pagar as suas dívidas de consumo em um tempo razoável. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa fé e que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Não é qualquer consumidor que se encontra em uma situação de endividamento estrutural que merece a proteção oferecida pela teoria do superendividamento, mas apenas aqueles de boa-fé que contrataram operações de crédito, mas que por um infortúnio da vida, viram-se na situação de impossibilidade material de quitar suas dívidas e de se reinserir no mercado de consumo. A questão central (boa-fé) também é exigida do fornecedor, que deve conceder o crédito de forma responsável para os consumidores, no sentido de evitar a própria ruína financeira destes. Pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor) e pelo princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal), merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida, tais como: doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família etc., ou de fatos imprevisíveis tais como o nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais etc. A Agravante afirma que diante de infortúnios e por força maior, se viu obrigada a contrair empréstimos pessoais, empréstimos consignados, utilização de limite de cheque especial, utilização dos limites de cartão de crédito, tudo na tentativa de tentar solucionar e honrar seus compromissos, sem, contudo, obter êxito de forma satisfatória. No presente caso, verifica-se que a Agravante é servidora pública efetiva aposentada do TJDFT, percebendo provendo bruto de R$ 15.774,46, com ingresso no TJDFT em 05/12/1980 (ID 52368138). Além disso, cumpre destacar que os empréstimos firmados por ela foram pactuados com por sua espontânea vontade. Assim, não é legítimo desconstituir um contrato, a princípio válido e eficaz, com base apenas no fato de que os descontos superam a margem consignável. Ademais, da análise superficial das declarações de imposto de renda da Agravante, além de possuir bens, no ano de 2021, esta comprou um veículo Jeep Renegade Limites no valor de R$ 112.102,70 (ID 52904999, fl. 4). Nesse contexto, na fase que o processo se encontra, verifica-se não ser possível extrair, desde logo, dos elementos constantes dos autos, a suficiente demonstração do preenchimento dos requisitos aptos a configurar o superendividamento. Assim, diante de numa análise perfunctória, típica do presente recurso, é frágil afirmar que a Devedora não possui patrimônio para, de alguma forma, adimplir seus débitos. Além disso, observa-se que a cognição dessa matéria não pode ser feita pela via estreita do agravo de instrumento, vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de ambas as partes. Desse modo, diante das peculiaridades do caso em exame, não se mostra razoável antecipação da pretensão recursal pretendida, assim como o deferimento do efeito suspensivo à decisão Agravada, visto que ambos os pedidos se fundamentam na mesma causa de pedir. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos liminares formulados no presente recurso. Brasília, 8 de novembro de 2023 12:19:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador